Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701851-64.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: IZAURA MACHADO DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido do autor. Dispõe o art. 346, do CPC que "[o]s prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". A sentença foi disponibilizada no DJe em 24/6/2024 (ID 62434480) e publicada no dia útil subsequente, 25/6/2024 (terça-feira). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 26/6/2024(quarta-feira) e terminou em 9/7/2024 (terça-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 10/7/2024 (ID 203607869). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA